Tribunal: TJMT
Processo: 0001232-05.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001232-05.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ASSINATURA DIGITALIZADA – VÍCIO SANÁVEL – CORREÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
o
DA CRF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – SENTENÇA RATIFICADA – DESPROVIMENTO.

Em vista da assinatura digitalizada do patrono da parte Recorrente ser vício sanável e ter sido corrigida, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – Sintep – Subsede de Várzea Grande –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou, parcialmente, procedente, o pedido, formulado na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, por ele proposta contra o Recorrido, págs. 01/05 (id. 11906490).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que os servidores substituídos fazem jus ao recebimento do décimo terceiro salário, conforme dispõem o artigo 7
o
e paragrafo 3
o
do artigo 39, todos da Constituição da República Federativa do Brasil.

Aduz que a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que os servidores contratados temporariamente têm direito ao recebimento das férias, do terço de férias e do décimo terceiro salário, já que tais verbas estão previstas na CRFB.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, em vista da assinatura do patrono do Apelante ser digitalizada e, no mérito, rebate a argumentação esposada nas razões recursais, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/06 (id. 11906951) e págs. 01/03 (id. 11906952).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial, págs. 01/02 (id. 16657487).

Determinei a intimação da parte Recorrente para suprir o vício da assinatura, pág. 01 (id. 36030981).

Intimado o Recorrente supriu o vício, pág. 01/ (id. 37206485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020